Tribunal: TJSP
Processo: 1045312-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ISS - Exercícios de 2015 e 2016 – Protesto indevido de CDA – Tributo anteriormente quitado - Sentença que julgou procedente a ação, anulou as CDA ́s e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais em favor do condomínio autor - Pretensão juridicamente inviável – Ente despersonalizado insuscetível de reparação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ISS - Exercícios de 2015 e 2016 – Protesto indevido de CDA – Tributo anteriormente quitado - Sentença que julgou procedente a ação, anulou as CDA ́s e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais em favor do condomínio autor - Pretensão juridicamente inviável – Ente despersonalizado insuscetível de reparação pecuniária por abalo moral - Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantida a sucumbência.